Tribunal: TJPA
Processo: 0003783-22.2013.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003783-22.2013.8.14.0020

APELANTE: MAX JOSE CAMPOS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00037832220138140020

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MAX JOSÉ CAMPOS ALVES (ADVOGADOS: FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES E NELSON PEDRO BATISTA DAS NEVES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO PENAL – Art.171, DO CP – ESTELIONATO – BOA FÉ DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE VANTAGEM ECONÔMICA PARA O APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – REAVALIAÇÃO, DE OFÍCIO, DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas.
Inexistem nos autos elementos capazes de valorar a personalidade do réu. Logo, a análise de tal circunstância se revela como sendo de alta complexidade. Inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem personalidade desajustada, pelo que a considero como circunstância neutra.
O regime inicial de cumprimento da pena do Apelante, fixado no aberto, não merece nenhum reparo, estando em consonância com a reprimenda fixada.
Pena reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00037832220138140020

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MAX JOSÉ CAMPOS ALVES (ADVOGADOS: FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES E NELSON PEDRO BATISTA DAS NEVES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MAX JOSÉ CAMPOS ALVES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Gurupá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 171, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão e 185 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 28 de outubro de 2012, por volta de 18h40min, a vítima CARLOS BENEDITO MORAES DOS SANTOS prestou depoimento da delegacia de polícia civil de Gurupá (...), informando que no ano de 2010 negociou com o denunciado MAX JOSÉ CAMPOS ALVES o veículo GM/MONTANA CONQUEST, cor prata, placa NEO 2375. Nesta ocasião, a vítima entregou como pagamento uma embarcação no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), de propriedade do seu genitor JOAQUIM FERNANDES DOS SANTOS. Porém, conforme os documentos anexados nas fls. 29 e 30, verifica-se que o veículo em questão possui uma restrição judicial e, por este motivo, não poderia ser objeto de alienação. (...) mesmo assim, o denunciado induziu a vítima a erro mediante ardil, pois, no ato da venda, garantiu à vítima que providenciaria a transferência do documento do veículo para seu nome, fato que não aconteceu. Logo, conclui-se que o denunciado, mediante ardil, induziu a vítima a erro, tendo recebido a vantagem ilícita de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), restando a vítima em prejuízo, haja vista que o documento de transferência do veículo para seu nome não lhe foi entregue, como havia sido prometido pelo denunciado. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 11 de agosto de 2014, ID-7671449.

Aduz o Apelante que o veículo negociado tinha tão somente uma restrição judicial e que foi apenas o interveniente na permuta realizada pela suposta vítima com o proprietário do automotor. Alega que, assim como a suposta vítima, incorreu em erro, uma vez que não tinha conhecimento acerca da restrição judicial. Informa que o veículo ainda se encontra na posse da suposta vítima, não configurando o prejuízo alheio, bem como informa que não houve dolo em lhe causar prejuízo. Diz que não houve fundamentação válida das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP valoradas negativamente. Requer sua absolvição ou a aplicação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7671533.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 28/07/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00037832220138140020

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MAX JOSÉ CAMPOS ALVES (ADVOGADOS: FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES E NELSON PEDRO BATISTA DAS NEVES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MAX JOSÉ CAMPOS ALVES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Gurupá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 171, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão e 185 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Aduz o Apelante que o veículo negociado tinha tão somente uma restrição judicial e que foi apenas o interveniente na permuta realizada pela suposta vítima com o proprietário do veículo. Alega que assim como a suposta vítima, incorreu em erro, uma vez que não tinha conhecimento acerca da restrição judicial. Informa que o veículo ainda se encontra na posse da suposta vítima, não configurando o prejuízo alheio, bem como informa que não houve dolo em lhe causar prejuízo. Diz que não houve fundamentação válida das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP valoradas negativamente. Requer sua absolvição ou a aplicação da pena base no mínimo legal.

Restaram comprovadas nos autos a materialidade e autoria do delito, diante dos depoimentos colhidos em juízo. Ademais, as alegações do ora recorrente não encontram respaldo nos autos, eis que não trouxe qualquer comprovação acerca de suas afirmações, não apresentando qualquer prova de que desconhecia a restrição judicial que recaía sobre o veículo.

Da leitura dos autos, verifico que a vítima tinha entregue uma embarcação ao recorrente e em troca recebeu um veículo com restrição judicial, logo, ocasionando evidente prejuízo àquela.

O veículo foi apreendido, conforme auto de apresentação e apreensão acostado aos autos, bem como documento (certificado de registro e licenciamento de veículo) comprovando a alienação fiduciária, ID-7671440. O laudo pericial comprovou a existência de restrição judicial no veículo, ID-7671444.

Ressalto que a vítima CARLOS BENEDITO MORAES DOS SANTOS afirmou em juízo que:
“(...) fizemos uma troca de uma embarcação com um carro no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); que o veículo foi apreendido em casa na garagem; que nessa época o réu estava preso (...) que fiquei como depositário fiel do veículo; que ele disse que estava tudo ok com a documentação do carro; que não avisou que o carro tinha restrições; que a embarcação não foi devolvida; (...); que não sabe dizer qual a restrição judicial que recai sobre o veículo; (...).”

A testemunha JOAQUIM FERNANDES DOS SANTOS afirmou que: “(...)
seu filho comprou um veículo do réu e deu em pagamento um barco que pertencia ao depoente; que deu autorização para a permuta; que não acompanhou a negociação; que eles estavam precisando de um carro; que ficaram aproximadamente um ano com o veículo; que esse foi o primeiro veículo negociado por seu filho com o réu
; (...).”

O réu MAX JOSÉ CAMPOS ALVES afirmou que: “(...)
já foi preso por estelionato; que entregou o carro e recebeu o barco; que se compromete em seis meses a transferir para o nome da vítima o carro; que não conhece a pessoa que consta como proprietário do carro; que apenas intermediou a venda entre “Pedrão” e a vítima; que fez tudo para ajudar a vítima na compra do carro; que não teve comissão na venda do carro; que não viu que constava o gravame no documento do carro; que não chegou a ser procurado pela vítima; que acreditou na palavra de quem lhe repassou o carro
; (...).”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

[...] Depoimento das vítimas. Crime cometido na clandestinidade. Meio de prova idôneo. Princípio do livre convencimento. Absolvição. [...] Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese. [...] (HC 162.913/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05.04.2011, DJe de 04.05.2011.)

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. TESE DE FRAUDE BILATERAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As provas existentes nos autos são suficientes para o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia, mormente quando a materialidade e a autoria encontram-se suficientemente evidenciadas nas declarações harmônicas e coerentes das vítimas e da testemunha corroboradas pelo auto de apresentação e apreensão. 2. "Eventual fraude bilateral não elide o dolo evidenciado nas condutas comprovadas nos autos, configurando o tipo do estelionato." (TJDFT, Acórdão n. 408692, 20040110048290APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/11/2009, Publicado no DJE: 19/03/2010. Pág.: 126). (...) 4. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. (Acórdão n.847438, 20100310116280APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/02/2015, Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 115)

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição do recorrente, eis que restou sobejamente comprovado nos autos que obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro mediante fraude, nos termos do disposto no art. 171, caput do CP.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Pretende a fixação da pena base no mínimo legal.

As circunstâncias referentes à culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do crime foram valoradas negativamente. A
culpabilidade
deve ser mantida como desfavorável, eis que o réu se utilizou de sua reputação como ex-Presidente da Câmara Municipal para atrair a confiança e reduzir a vigilância da vítima, demonstrando, portanto, um elevado grau de censurabilidade. O réu registra
antecedentes criminais
, devendo ser mantida a referida circunstância como negativa. Inexistem nos autos elementos capazes de valorar a
personalidade do réu
e a análise de tal circunstância se revela como sendo de alta complexidade e inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem personalidade desajustada, pelo que a entendo como circunstância neutra. As consequências do crime devem permanecer como desfavoráveis, eis que a embarcação não foi devolvida e o prejuízo foi de alta monta (R$ 28.000,00). Sendo assim, afasto a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal.

Diante da presença de três circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 2 anos e 6 meses de reclusão e 150 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, devendo ser considerada como pena definitiva ante a inexistência de agravantes e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19/09/2022